Tribunal: TJES
Processo: 5013839-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013839-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILCILEIA CARLITA MARINO NICCHIO e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A GARANTIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO E DE DEPÓSITO OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão acerca da questão da caução. 2 - Ausente a probabilidade da pretensão autoral, ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, bem como o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao débito, não há que se falar em abstenção ou suspensão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 3 - Recurso parcialmente provido, para reconhecer a existência de omissão quanto ao pedido de retirada ou suspensão da inscrição do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito e indeferi-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013839-08.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
GILCILÉIA CARLITA MARINO NICCHIO E OUTROS

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7325625) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que o acórdão “
faz alusão à não comprovação da caução, todavia, no item 5.3 do agravo de instrumento restou devidamente informado que a execução estava devidamente garantida, conforme também mencionado na peça de Embargos à Execução às fls. 32
”.

O acórdão, ao contrário do que afirmam os Embargantes, não “
faz alusão à não comprovação da caução”,
mas à ausência de impugnação ao fundamento da decisão recorrida referente à ausência de caução, como se vê no trecho abaixo transcrito:

No que se refere ao mérito do recurso, verifico que um dos motivos que levaram o MM Juiz a indeferir o pedido liminar foi a ausência de caução, tema acerca do qual os Agravantes se mantiveram silentes.

Conquanto a exigência da garantia possa ser dispensada em alguns casos, a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

A decisão recorrida teve como fundamento a ausência de caução e as razões recursais não impugnaram tal afirmação se limitando a afirmar, genericamente, o item 5.3 das razões recursais o seguinte:

5.3. Da não prejudicialidade da medida liminar:

Além da presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida pretendida, importante frisar ainda que não haverá prejuízos para a Agravada, uma vez que além do juízo da execução já se encontrar integralmente garantido, tal medida poderá a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição ser revertida, nos termos do §2º do artigo 304 do novo Código de Processo Civil.

A genérica alegação de que o juízo da execução já se encontrava garantido, sem que se demonstrasse a efetiva existência da alegada garantia, não é suficiente para impugnar o fundamento da decisão recorrida que afirmou exatamente o contrário, ou seja, a ausência de garantia do juízo.

Os Embargantes também afirmam que “na peça de Embargos à Execução às fls. 32” estaria mencionada a garantia do juízo.

Ocorre que eventual menção à garantia do juízo na petição inicial dos Embargos à Execução não pode servir de fundamento a uma revisão do tema na esfera recursal, já que a petição do Agravo de Instrumento deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
” (art. 1.016, III, do CPC).

Prosseguindo, o Embargante também afirma que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

De fato, analisando o voto condutor do acórdão recorrido verifico que este foi omisso quanto ao tema razão, pela qual passo a analisá-lo.

Nas razões recursais os Embargantes afirmam que “
por estarmos diante de uma relação de consumo, a Lei nº 6.225/2000 alterada pela Lei nº 9.785/2012, ambas legislações ordinárias do Estado do Espírito Santo, preveem que enquanto é discutido o crédito em juízo fica impedido o credor de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar tal discussão
”.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a mencionada Lei nº 6.225/2000 deve ser interpretada com ponderação, como se vê nos seguintes precedentes:

[...] 4. Quanto à alegação de que o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000, verifico que este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico. 5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03)”. 6. Na própria decisão objurgada o magistrado conclui que além da dívida executada ser certa, ela foi reconhecida pelos próprios embargantes em sua peça de defesa. 7. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004372-73.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 09/12/2021).

[...] 1 - A lei estadual 6.225/2000, em seu artigo 1º deve ser interpretada em consonância com os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, sob pena de retirar da análise judicante a ponderação sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. [...] (TJES, Agravo de Instrumento 0029869-20.2012.8.08.0024, Magistrado: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 05/04/2013).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, elencou que a probabilidade do direito para a não inserção do nome do contratante no rol dos inadimplentes depende da presença concomitante dos seguintes requisitos:

a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito;

b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

In casu
, embora os Embargantes contestem a dívida nos Embargos de Declaração que originaram o presente recurso, não conseguiram demonstrar, liminarmente, a existência de efetiva cobrança indevida, nem comprovaram o depósito da parte incontroversa da dívida ou a prestação de caução idônea

Assim, ausente a probabilidade da pretensão autoral, ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, bem como o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao débito, não há que se falar em abstenção ou suspensão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela Agravada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, não se vislumbra que o presente recurso possua caráter protelatório, uma vez que a Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal, até mesmo porque o recurso merece parcial provimento.

Em resumo
, não há que se falar em omissão quanto à questão da ausência de caução. Contudo, o recurso merece parcial provimento, reconhecendo-se a omissão quanto ao pedido de retirada ou suspensão da inscrição do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, para analisá-lo e indeferi-lo.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a existência de omissão quanto ao pedido de retirada ou suspensão da inscrição do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito e indeferi-lo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.